Tribunal: STF
Processo: ARE 1577972
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Cesar Melo de Sa interpôs o presente agravo (eDoc 606) em face de decisão (eDoc 600) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 585) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO FAVORITO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS E VALORES. RATIFICAÇÃO DA MEDIDA PELO JUÍZO COMPETENTE APÓS DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRANDE NÚMERO DE ACUSADOS. MORA ESTATAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta em face de decisão que manteve medida cautelar de sequestro de bens imposta no âmbito da operação "Favorito". A defesa busca a revogação da medida, alegando (i) impossibilidade de ratificação da decisão proferida pelo juízo declarado incompetente, nos termos do art. 567 do CPP, e (ii) excesso de prazo na manutenção da medida cautelar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro poderia ratificar a medida de sequestro inicialmente decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, posteriormente declarado incompetente; e (ii) determinar se há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar, decretada há quase quatro anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Juízo que fora considerado incompetente por ausência de conexão como vis atrativa e não por critério de competência de natureza absoluta. A incompetência relativa ou absoluta permitem a ratificação dos atos processuais, segundo a teoria do juízo aparente, especialmente quando inexiste prejuízo às partes e ao contraditório e ampla defesa.
4. A redistribuição dos autos à 5ª Vara Federal Criminal da SJRJ decorreu de decisão da 1ª Turma Especializada desta Corte no HC nº 5007734-21.2020.4.02.0000, que afastou a prevenção da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ por ausência de conexão, determinando a livre distribuição dos processos relativos à "operação Favorito", sem reconhecimento de incompetência da Justiça Federal, critério que seria de natureza absoluta. 
5. A jurisprudência admite o aproveitamento de atos processuais praticados por juízo incompetente, desde que não ocorra prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no presente caso. Há previsão de aproveitamento de atos processuais até mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes do c. STF. 
6. As decisões monocráticas do STF, como a proferida na Reclamação nº 61.005/RJ, não produzem efeitos vinculantes sobre este caso específico, por tratarem de situações fáticas distintas. 
7. A presente persecução penal, relacionada à operação “ favorito”, trata de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, tendo apontados como crimes antecedentes corrupção ativa e passiva que estariam relacionados a pagamentos a Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Deputados Estaduais, no que diz respeito à rede de empresas constituídas e pessoas de confiança do apontado líder da organização criminosa.
8. O apelante, em razão da persecução em exame, foi denunciado e se tornou réu nas ações penais de nº 5036297-48.2020.4.02.5101 (por crime de obstrução às investigações) e de nº 5036709- 76.2020.4.02.5101 (por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva). Em ambas há constante impulso oficial, não tendo restado caracterizada desídia estatal, sendo o atraso na instrução decorrente da complexidade dos feitos (apuram múltiplos crimes vinculados à suposta organização criminosa, contam com número elevado de réus, com representantes distintos e são necessárias as realizações de inúmeras diligências), que é notória e já foi reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 595), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII, LIV, LV e LVII, e o art. 93, IX, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, no tocante aos demais dispositivos supostamente violados, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional, afastou as alegações de excesso de prazo e impossibilidade de ratificação da medida constritiva. 

É o que se observa nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

De toda forma, igualmente inegável, segundo exposto nos embargos declaratórios, que estamos diante de fatos cujo processo e julgamento há de ser mantido no âmbito da Justiça Federal, por força do caráter de transnacionalidade. Não por outra razão, o acórdão foi no sentido da redistribuição a uma das Varas Federais Criminais da Capital do Rio de Janeiro, demonstrando que a um só tempo afastou critérios modificadores de competência por conexão ou continência para fins de prevenção da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, mas também definiu a questão sob aspectos de competência relativa e não absoluta. 
Tanto assim que ao final constou do próprio voto que caberia "ao juízo competente deliberar sobre eventual declaração de nulidade, ratificação ou convalidação dos atos processuais já realizados, na forma dos artigos 108, § 1º e 567 do CPP". 
Assim, de acordo com o decidido pela 1ª Turma Especializada, cabe novamente frisar que se tratando a conexão de um critério de modificação de competência - que depende do reconhecimento de um nexo, uma dependência recíproca entre dois ou mais fatos, recomendando a reunião deles perante o mesmo órgão julgador, para que se tenha a perfeita compreensão do quadro probatório -, só poderá incidir nas hipóteses de competência relativa. É a competência relativa que pode ser modificada por conexão ou continência (art. 54 do CPC c/c art. 3º do CPP) e não a competência absoluta, que é inderrogável (a exemplo da competência de matéria ou por prerrogativa de foro). 
É exatamente por isso que a conexão como fator modificativo da competência do órgão julgador há de observar a circunstância de um dos processos ainda não haver sido julgado, nos termos da Súmula 235/STJ: 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado '. Pois não é um critério inderrogável, mas modificativo. Precedentes 1 . 
Destarte, se tratamos de competência relativa, aspectos de nulidade a ela relacionados são igualmente de caráter relativo, com atos processuais que sem maior dificuldade podem ser ratificados e reaproveitados, aplicando-se a teoria do Juízo aparente. 
E mais, mesmo em hipóteses tratando de competência de caráter absoluto, tanto c. STF quanto o c. STJ admitem a ratificação e aproveitamento de atos emanados do Juízo incompetente, desde que disso não resulte prejuízo manifesto e obstrução ao devido contraditório.
[...]
É exatamente por isso que a primeira Turma Especializada fez constar do acórdão proferido no referido HC que caberia ao Juízo de origem, a quem redistribuída a ação penal, aferir essa questão de ratificação e aproveitamento dos atos, na forma do art. 108, §1º, do CPP. 
Não se pode perder de vista que parte dos fatos que serviram à sustentar a apontada e afastada conexão envolviam as denominadas operações "Calicute" e "Eficiência", ações penais que sempre permaneceram sob competência da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ. Portanto, embora criticável a utilização de uma mesma base de medidas cautelares no interesse de múltiplas investigações, é inviável ao Magistrado antever tudo aquilo que tais medidas possam alcançar como evento fortuito ou fatos correlacionados, ainda que não indicadores de conexão, mas há uma parte do suporte outrora à serviço da conexão sustentada que não foi retirado da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, a novamente reafirmar a concretude do juízo aparente na hipótese. 
[...]
Especificamente no que se refere à reclamação nº 61.005/RJ, mencionada pela defesa, em que proferida decisão monocrática pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 01/08/2023, não há relação de semelhança com a hipótese dos autos. Aquele processo trata de operação denominada "Esquema S", onde se apurava suposto tráfico de influência que envolvia contratos falsos com Fecomércio, Sesc e Senac no Rio de Janeiro RJ e aponta para suposta situação de incompetência absoluta por "criação artificial de hipóteses de conexão" e "malícia do julgador", referindo-se então ao MM. Juiz da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, situações que não estão demonstradas na hipótese.
[...]
No contexto examinado – que leva em consideração o grande número de réus e advogados constituídos; a apuração de múltiplos crimes de gravidade palpável (dentre eles lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa); a necessidade de realização de inúmeras diligências e o impacto que tudo isso tem na tramitação do feito – observo que há constante impulso oficial e que o atraso na instrução não decorre de demora ou paralisação flagrantemente excessiva que demonstre desídia do Juízo ou mesmo, diante das discussões anteriores sobre competência, do próprio Poder Judiciário. 
Ademais, há expressa previsão legal de que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118 do CPP), de modo que a tramitação regular do feito criminal, ainda que demorada, não é suficiente para que reste caracterizada a ilegalidade da manutenção da apreensão. (grifei)

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
[...]
2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 

2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.
(ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente